Tribunal: TJDFT
Processo: 0737225-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTAMENTO DA TESE DE PEDIDO PRINCIPAL E PEDIDO ACESSÓRIO. CUMULAÇÃO SIMPLES DE PRETENSÕES AUTÔNOMAS. ART. 86, CAPUT, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.
2. A sentença reconheceu a inexistência da dívida, mas rejeitou o pedido de indenização, com base na existência de anotação anterior legítima em cadastro de inadimplentes (Súmula 385 do STJ).
3. A distribuição das verbas sucumbenciais foi feita de forma proporcional, com condenação de ambas as partes ao pagamento de 50% das despesas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(I) definir se a distribuição das verbas sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade; e (II) aferir os honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) devem ser majorados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido inicial foi composto por duas pretensões cumuladas e juridicamente equivalentes: declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.
6. O autor obteve êxito parcial em sua pretensão e foi sucumbente em 50% dos pedidos, o que justifica a aplicação do art. 86, caput, do CPC, com distribuição proporcional das verbas sucumbenciais.
7. O princípio da causalidade não se aplica ao caso em exame, pois não houve acolhimento integral das pretensões do autor.
8. Correta a distribuição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios realizada na sentença.
9. Honorários advocatícios adequadamente fixados por equidade, com fundamento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, inexistindo desproporção ou irrisoriedade aptas a justificar a intervenção do Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Apelação conhecida e desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. Os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais possuem natureza jurídica autônoma, sem relação de dependência lógica ou jurídica que autorize a qualificação de um como principal e outro como acessório.
2. A procedência do pedido declaratório e a improcedência integral do pedido indenizatório configuram sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.
3. O princípio da causalidade não afasta a aplicação do critério objetivo da sucumbência quando a parte autora obtém êxito apenas parcial em suas pretensões."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 8o e 11, 86, caput, 487, I, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385.